Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE. MILITAR. DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Não configura ato ilícito a exclusão da impetrante do plano de assistência médico-hospitalar da PMDF, pois o divórcio ocorreu na vigência da Lei 10.486/02, que excluiu o ex-cônjuge da lista de dependentes beneficiários da assistência médico-hospitalar da PMDF. Segurança denegada